Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou apelação e decidiu controvérsia relacionada à possibilidade de conhecimento de teses não deduzidas na petição inicial dos embargos à execução, notadamente quanto à cláusula contratual de honorários e à natureza do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro ao apreciar as teses apresentadas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão, que enfrentou expressamente os argumentos relativos à alegada inexigibilidade da cláusula 2.3(c), à discussão sobre o momento de estabilização da decisão liminar e ao pedido subsidiário de reconhecimento do caráter concursal do crédito, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
5. O embargante busca rediscutir matérias já apreciadas pelo colegiado, pretendendo alterar a conclusão adotada no julgamento da apelação, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
6. Constatada a inovação recursal, uma vez que as teses de inexigibilidade da cláusula contratual e de submissão do crédito ao juízo concursal não foram suscitadas no juízo de origem, inviável o seu exame em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes ao julgamento, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para rediscussão do mérito ou superação de inovação recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.013, § 1o.